Tribunal: TJPA
Processo: 0811219-78.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2021-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0811219-78.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: MOISES AMARAL RIBEIRO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA
: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - POSSIBILIDADE - PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES - AUSÊNCIA - BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO – COMPROVAÇÃO REQUISITOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS PREENCHIDOS -
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

O agravante aduz que faz jus ao benefício, posto que preencheria os requisitos objetivo e subjetivo, comprovado pela certidão carcerária, argumentando que o bom comportamento foi recebido pelo juízo no que tange ao deferimento de Progressão de Regime ao Aberto do apenado. Ademais, a falta grave não consiste em novo delito e seria antiga.

Inicialmente, ressalta-se que, para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva ("comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do art. 83, do Código Penal, c/c. o art. 131 da Lei de Execução Penal.

Consta nos autos que o apenado foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput da Lei 11343/06 – Lei de Drogas.

O agravante iniciou o cumprimento da reprimenda corporal em 14/08/2018 e considerando as condições estabelecidas no art. 83, I e III do CPB, verifica-se que o requisito de ordem objetiva se encontra satisfeito, porquanto foi cumprido 1/3 (um terço) do quantum da pena, relativo ao delito comum primário, conforme Cálculos dos Requisitos Temporais do Sistema SEEU.

Além disso, o apenado possui boa conduta carcerária, de acordo com os dados da Certidão Carcerária ID. 6707321, satisfazendo, deste modo, o requisito subjetivo imprescindível à benesse.

Como se sabe, para a concessão do livramento condicional, a lei impõe o preenchimento de dois requisitos, um de natureza objetiva, cumprimento de determinado lapso temporal, e outro de natureza subjetiva, ostentar bom comportamento carcerário (art. 83 do CP).

Há que se ressaltar que a Lei 13.964/2019 alterou o referido dispositivo, estabelecendo o prazo de 12 (doze) meses sem o cometimento de falta grave como requisito autorizador à concessão do livramento condicional ao reeducando.

Embora exista elementos que demonstra que o histórico carcerário do apenado é conturbado por falta grave e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório, já que empreendeu fuga do estabelecimento penitenciário em 16/08/2019, tendo sido recapturado no dia 10.09.2019, é necessário frisar que desde a referida data inexistem notícias de que o agravante tenha cometido novos fatos desabonadores de sua conduta carcerária, sendo certo que ele já foi devidamente punido pela infração disciplinar imputada.

Além disso, constata-se que a certidão carcerária, informa que o apenado apresenta bom comportamento, - ID. 6489402.

Ora, os efeitos do reconhecimento da falta grave não podem perdurar indefinidamente, impedindo a concessão dos benefícios da execução penal.

Dessa forma, entendo que o reeducando faz jus ao livramento condicional, haja vista que preenche os requisitos legais subjetivos e objetivos (art. 83 do CP), merecendo reforma a decisão agravada, sob pena de restar caracterizado bis in idem, haja vista que o apenado já sofreu punição em virtude da falta grave cometida.

CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de conceder
MOISÉS AMARAL RIBEIRO
o benefício do livramento condicional, nas condições a serem fixadas pelo juízo da execução.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO
, nos termos do Voto do Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Processo n.º 0811219-78.2021.8.14.0000

Origem: VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM

Agravante: MOISÉS AMARAL RIBEIRO

Agravado: JUSTIÇA PÚBLICA

Relator: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Procurador de Justiça: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO.

Trata-se de
AGRAVO EM EXECUÇÃO
penal interposto pela Defensoria Pública, em favor de MOISÉS AMARAL RIBEIRO,

contra decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém, que
indeferiu o pedido de livramento condicional ante o cometimento de falta grave, conforme se verifica no ID 6707316, págs. 01/04
.

Nas razões de sua irresignação (ID 6707211, págs. 01/11), a defesa requereu fosse deferido o livramento condicional do agravante, tendo em vista que o fato de ter cometido falta grave, por si só, não é suficiente para afastar seu bom comportamento carcerário.

Em contrarrazões (ID 6707315), a representante do Ministério Público em primeiro grau pugnou pelo desprovimento ao recurso interposto.

Em decisão de ID 6707320, o juízo manteve a decisão impugnada.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação criminal. (ID. 6799905).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

DO PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL

O agravante aduz que faz jus ao benefício, posto que preencheria os requisitos objetivo e subjetivo, comprovado pela certidão carcerária, argumentando que o bom comportamento foi recebido pelo juízo no que tange ao deferimento de Progressão de Regime ao Aberto do apenado. Ademais, a falta grave não consiste em novo delito e seria antiga.

Inicialmente, ressalta-se que, para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva ("comprovado comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto"), nos termos do art. 83, do Código Penal, c/c. o art. 131 da Lei de Execução Penal.

Dessa feita, importante colacionar a decisão objeto da presente insurgência:

“(...) Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga em 16/08/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório. (...)

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante.

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício:

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional. Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido.

Consta nos autos que o apenado foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, pela prática do delito tipificado no art. 33, caput da Lei 11343/06 – Lei de Drogas.

O agravante iniciou o cumprimento da reprimenda corporal em 14/08/2018 e considerando as condições estabelecidas no art. 83, I e III do CPB, verifica-se que o requisito de ordem objetiva se encontra satisfeito, porquanto foi cumprido 1/3 (um terço) do quantum da pena, relativo ao delito comum primário, conforme Cálculos dos Requisitos Temporais do Sistema SEEU.

Além disso, o apenado possui boa conduta carcerária, de acordo com os dados da Certidão Carcerária ID. 6707321, satisfazendo, deste modo, o requisito subjetivo imprescindível à benesse.

Como se sabe, para a concessão do livramento condicional, a lei impõe o preenchimento de dois requisitos, um de natureza objetiva, cumprimento de determinado lapso temporal, e outro de natureza subjetiva, ostentar bom comportamento carcerário (art. 83 do CP).

Há que se ressaltar que a Lei 13.964/2019 alterou o referido dispositivo, estabelecendo o prazo de 12 (doze) meses sem o cometimento de falta grave como requisito autorizador à concessão do livramento condicional ao reeducando.

Embora exista elementos que demonstra que o histórico carcerário do apenado é conturbado por falta grave e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório, já que empreendeu fuga do estabelecimento penitenciário em 16/08/2019, tendo sido recapturado no dia 10.09.2019, é necessário frisar que desde a referida data inexistem notícias de que o agravante tenha cometido novos fatos desabonadores de sua conduta carcerária, sendo certo que ele já foi devidamente punido pela infração disciplinar imputada.

Além disso, constata-se que a certidão carcerária, informa que o apenado apresenta bom comportamento, - ID. 6489402.

Ora, os efeitos do reconhecimento da falta grave não podem perdurar indefinidamente, impedindo a concessão dos benefícios da execução penal.

Dessa forma, entendo que o reeducando faz jus ao livramento condicional, haja vista que preenche os requisitos legais subjetivos e objetivos (art. 83 do CP), merecendo reforma a decisão agravada, sob pena de restar caracterizado bis in idem, haja vista que o apenado já sofreu punição em virtude da falta grave cometida.

A jurisprudência pátria tem decidido:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - PROGRESSÃO DE REGIME - BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO ENTRE A DATA DA REGRESSÃO DE REGIME E O MARCO PARA PROGRESSÃO - FALTA GRAVE COMETIDA HÁ QUASE 12 MESES - REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO SATISFEITOS - DECISÃO PRIMEVA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
Se o apenado adotou bom comportamento carcerário entre a data em que ocorreu sua regressão de regime e o dia em que atingiu o lapso para a progressão, considera-se satisfatória sua conduta para fins de preenchimento do requisito subjetivo, não podendo eventual falta grave macular seu comportamento indefinidamente, especialmente se cometida há quase 12 (doze) meses
.

(TJ-MG - AGEPN: 10145160022458001 MG, Relator: Jaubert Carneiro Jaques, Data de Julgamento: 21/08/2018, Data de Publicação: 31/08/2018).

“EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - LIVRAMENTO CONDICIONAL - REQUISITO SUBJETIVO - PREENCHIMENTO - PRÁTICA DE FALTA GRAVE NOS ÚLTIMOS 12 MESES - AUSÊNCIA - BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO - COMPROVAÇÃO - CONDENADO EM CUMPRIMENTO DE PENA NO REGIME SEMIABERTO - PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) - DECISÃO SUPERVENIENTE - PERDA DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.
Ausente o reconhecimento de falta grave praticada há mais de 12 meses e comprovado o bom comportamento carcerário do reeducando, necessária a concessão do livramento condicional
. Considerando a decisão que deferiu ao agravado o benefício do livramento condicional, resta prejudicada análise da irresignação ministerial com a concessão da prisão domiciliar. (TJ-MG - AGEPN: 10267170030907001 Francisco Sá, Relator: Valéria Rodrigues Queiroz, Data de Julgamento: 11/11/2020, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 16/11/2020)”

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, a fim de conceder
MOISÉS AMARAL RIBEIRO
o benefício do livramento condicional, nas condições a serem fixadas pelo juízo da execução.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/12/2021